Tribunal: TJMT
Processo: 0004313-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0004313-39.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: VANESSA FIGUEIREDO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. na Ação de Nulidade de Ato Jurídico promovida por VANESSA FIGUEIREDO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para confirmar a liminar concedida e declarar inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 2.347,34.
Ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que constatou que o medidor estava adulterado, com ligação invertida, conforme demonstra a perícia realizada pelo INMETRO, tendo sido o equipamento reprovado por este órgão.
Alega que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI que demonstra a anormalidade constatada, de acordo com a Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Aduz que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, causando prejuízos à recorrente.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidade e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões (ID 66547043)
É o relatório.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou Ação de Nulidade de Ato Jurídico com pedido de Liminar em face da requerida, aduzindo que em 06/03/2014 recebeu correspondência da concessionária informando que uma inspeção técnica realizada em 25/04/2013 constatou irregularidades em sua unidade consumidora no 623371-2.
Alegou que não soube de qualquer procedimento por parte da requerida, nem jamais fora notificada, tendo apenas recebido referida carta.
Sustentou que buscou discutir o débito no valor de R$ 2.347,34; de forma administrativa, mas sem êxito.
Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado, bem como a abstenção de inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Yale Mendes julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que o débito cobrado pela empresa de energia elétrica refere-se à cobrança de recuperação de consumo, tendo em vista a inspeção realizada no imóvel na data de 24/04/2013 (ID 66547009), a qual constatou que o medidor fora danificado e estava com um de seus elementos inoperantes, o que impedia a medição do real consumo e resultou na cobrança de R$ 2.347,34.
Salienta-se que os documentos trazidos pela parte apelante não demonstram que a autora tenha sido informada a respeito da vistoria e do encaminhamento do aparelho para perícia.
Observa-se ainda, que o medidor foi objeto de perícia pelo Laboratório de Ensaios de Medidores de Energia Elétrica – LEMEE, na data de 13/01/2014, tendo sido constatado que: “medidor com o bloco de terminas furado, possibilitando o acesso aos componentes internos do medidor e com a fase “A” inoperante, não registrando consumo. A indicação da energia medida não corresponde com a energia consumida”, conforme ID 66547007.
No entanto, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 66547009), não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, conforme dispõe o § 2o do citado artigo, o que, no caso não ocorreu, pois não há assinatura da apelada no Termo de Inspeção.
Além disso, a apelada não foi notificada da realização da pericia, pois a notificação extrajudicial enviada para autora/apelada tem a data de 06/03/2014 e a pericia foi realizada em 13/01/2014.
Ademais, nota-se do relatório de consumo (ID 66547005), que ocorreram oscilações no consumo, mas depois da regularização do medidor (24/04/2013), não houve oscilação significativa do consumo da unidade consumidora da apelada.
Destarte, ausente provas de que o equipamento tenha sido adulterado pela apelada, não lhe pode ser imputada culpa pela divergência do consumo de energia, sem a comprovação da sua autoria na fraude do medidor.
Desta feita, a cobrança da recuperação do consumo é indevida, uma vez que decorre de defeito do equipamento, não sendo justo que a consumidora responda por irregularidade no medidor.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não restou comprovada a fraude no medidor, logo, indevida a cobrança de recuperação do consumo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito. (Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora